Tribunal: TJMT
Processo: 0002119-94.2016.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002119-94.2016.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), FABIO SILVA DE SOUSA - CPF: 052.745.141-03 (EMBARGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), M V DE A (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Embargos De Declaração Opostos Em Recurso De Apelação. Divergência Entre O Nome Do Crime Cometido E O Constante Na Premissa Maior Da Ementa Do Apelo.

Erro Material. Correção Necessária. Embargos De Declaração Acolhidos.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público a fim de corrigir erro material constante na premissa maior da ementa do Recurso de Apelação interposto e desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Possibilidade de se corrigir erro material pela via dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
“(...). Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tendo a jurisprudência os admitido, também, para corrigir eventual erro material. (...)”.
(EDcl no AgRg nos EREsp n. 2.074.133/SP, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 7/10/2024.)

IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Embargos acolhidos.

Tese de julgamento: “Admite-se a oposição de Embargos de Declaração com a finalidade de corrigir erro material constante na decisão embargada”.

Dispositivos relevantes citados:

art. 619 do CPP e STJ. EDcl no AgRg nos EREsp n. 2.074.133/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Ministério Público
com o objetivo de corrigir erro material na ementa do Recurso de Apelação Criminal n.
0002119-94.2016.8.11.0064
.

Em suas razões, o Embargante sustenta
a ocorrência de
“(...)
erro material na ementa do julgado, eis que nela constou, equivocadamente, certamente por erro de digitação, o crime de
injúria racial
(art. 140, § 3º, do CP), quando na verdade o embargado foi denunciado e, posteriormente, absolvido em primeiro grau pelo crime de
tráfico de drogas
com envolvimento de adolescente, previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, conforme consta da sentença ID 212722880. (...)”
. (Id. 245386182
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os presentes aclaratórios são tempestivos e preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade o que impõe seu conhecimento.

É cediço que nos limites estabelecidos pelo art. 619, do Código de Processo
Penal,
os
Embargos
de
Declaração
destinam-se a suprir
omissão,
afastar obscuridade ou eliminar
contradição
eventualmente verificada no julgado.

A doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento de que os aclaratórios são cabíveis, também, para a correção de erro material, tal como ilustra o excerto de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, entendo nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
tendo a jurisprudência os admitido, também, para corrigir eventual erro material
. (...)”. (EDcl no AgRg nos EREsp n. 2.074.133/SP, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 7/10/2024.)

In casu
, não obstante no relatório e no voto do RAC n.
0002119-94.2016.8.11.0064 tenha acertadamente constado o crime de Tráfico de drogas, a ementa correlata foi redigida
nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º. DO CP) – IMPROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS ABSOLVIÇÃO.
INCONFORMISMO MINISTERIAL
. AFIRMADA SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO PRODUZIDAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. CORRETA APLICAÇÃO DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER.

- No sistema processual penal pátrio, em atenção à Constituição Federal que especifica os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma
in dubio pro reo
, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem comprovadas a materialidade do crime e sua autoria.

- Havendo dúvidas razoáveis acerca da participação do Apelado na prática delitiva que lhe foi imputada na denúncia, deve ser mantida a sua absolvição”.

(Id.
237116191
).

Nesse contexto, notório
que houve erro material na premissa maior da referida ementa, situação que precisa ser corrigida.

Dessarte,
acolho
estes Embargos de Declaração

e
retifico a ementa
do
RAC n.
0002119-94.2016.8.11.0064,

que deve ser publicada nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI DA LEI 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DAS PROVAS. INCONFORMISMO MINISTERIAL. AFIRMADA A SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA

COM O PARECER. - No sistema processual penal pátrio, em atenção à Constituição Federal que especifica os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma
in dubio pro reo
, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem comprovadas a materialidade do crime e sua autoria. - Havendo dúvidas razoáveis acerca da participação do Apelado na prática delitiva que lhe foi imputada na denúncia, deve ser mantida a sua absolvição”.

(Id.
237116191
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024